Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. REVOGAÇÃO. PRECARIEDADE. DISCRICIONARIEDADE. ÁREA DESTINADA A PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
1. É cediço que, enquanto destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos, nos termos do art. 370 do CPC. 2.1. Caso entenda que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, o que ocorreu no presente caso. 2.2 Para o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de prova, mostra-se imprescindível a demonstração concreta de dano processual em decorrência deste indeferimento, pois não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
2. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos esposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao Princípio da Dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da presente preliminar.
3. Por se tratar a autorização de uso de um ato administrativo caracterizado pela discricionariedade e precariedade, é possível a sua revogação a qualquer tempo, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, no legítimo exercício do poder discricionário de que dispõe a Administração Pública, sem que daí surja direito a indenização para o particular que, isoladamente, dela se beneficia, sobretudo se considerar que a revogação se motivou para destinação de moradias populares em programas habitacionais para pessoas de baixa renda, previamente cadastradas.
4. Os apelantes fazem parte da lista de vulnerabilidade da CODHAB, sendo destinadas a estes uma nova área, também na cidade do Recanto das Emas, próximo ao Centro Urbano, denominada Residencial Tamanduá, circunstância que repele qualquer insurgência quanto à ofensa ao direito à moradia.
5. Recurso conhecido e desprovido.